Tribunal: STF
Processo: RHC 63034
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-09
Data de publicação: 1985-08-09

Ementa:
DENUNCIA - Homicidio culposo. Equivoco  na  referencia  aos
fatos, que não caracterizou inepcia no caso.
          FALTA DE EXAME de corpo de delito,  que  pode  ser  suprida
(art. 167 do C.P.P.).
          FALTA  de  justa  causa  não  evidenciada  "prima   facie".
Possibilidade, em tese, de se responsabilizar  a  medica  anestesista
pelo evento morte, nas circunstancias narradas na inicial.
          Exame  previo  e  aprofundado  de  provas  inadmissivel  em
"habeas corpus". Recurso de "habeas corpus" improvido.